Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735381-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON NOVATO DA COSTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEXANDRE DUMAS DESPACHO Intime-se Nilton Novato da Costa para comprovar a alegada hipossuficiência financeira nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator